Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-74.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito qualificado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito qualificado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessária ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade e afastou o nexo em razão das características das afecções - MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, bem como de liame entre afecções e labor, indevida a indenização acidentária.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recursos, do I.N.S.S. e do obreiro, desprovidos.